Tribunal: CARF
Processo: 11020.724356/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724356/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FLORI PENAFORTE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/240413393924435, expedida em 05/09/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$1.328,25 e seus consectários legais,
com juros de mora calculados até 30/09/2011, fls. 51 a 58.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724356/2011-81
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724356/2011-81

a) Dedução indevida com dependentes, no valor de R$1.730,40, pois o contribuinte não
apresentou comprovante da relação de dependência de Marcia Pacheco Muller.
b) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$2.708,94, pois o
contribuinte não apresentou comprovantes das despesas com instrução.
c) Dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$8.951,93, com a seguinte
manifestação da autoridade lançadora:
O contribuinte intimado apresentou acordo homologado judicialmente para pagamento
de pensão para Henrique Silvestre da Silva no valor de 15% do seu salário líquido.
Conforme Dirf da fonte pagadora foi descontado de pensão alimentícia do contribuinte
no ano-calendário 2009 o valor de R$8.951,93.
d) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$806,32, pois não apresentou
comprovantes das despesas médicas.
O aviso postal de entrega da notificação ao contribuinte foi devolvido à administração
tributária em 27/09/2011, em razão de ele não se encontrar no domicílio eleito, fls. 60.
O vencimento da multa de ofício ocorreu em 09/12/2011, fls. 61.
O contribuinte apresentou impugnação em 19/10/2011, fls. 2 a 5, acompanhada dos
documentos de fls. 6 a 23, contestando o lançamento.
Alega que ele e Márcia Pacheco Muller vivem maritalmente desde 2006, o que
culminou com o nascimento do filho do casal, e que comprova seu direito à dedução
com dependente e, por corolário, o direito à dedução com despesa com instrução, eis
que efetuou o pagamento de mensalidades do curso de graduação dela na Universidade
de Caxias do Sul.
Sustenta que faz jus à dedução com pensão alimentícia, pois efetuou o pagamento de
R$8.954,06 a seu filho Henrique Silvestre da Silva em razão de determinação judicial.
Argumenta que as despesas médicas foram descontadas em folha e informadas pela
fonte pagadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código do Processo
Civil.
DEPENDENTE. COMPANHEIRA. VIDA COMUM. FILHO. PROVA. AUSÊNCIA.
Pode ser considerado como dependente a companheira, desde que haja prova de vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTES.
As despesas com instrução tidas com terceiros, não considerados como dependentes do
sujeito passivo, por falta de prova a demonstrar tal relação, não podem ser aceitas como
dedução da base de cálculo do Imposto de Renda.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724356/2011-81

a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
e) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 1.730,40;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.708,94
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 8.951,93;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 806,32.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Pensão alimentícia.
Na declaração de ajuste anual que foi objeto de revisão pelo fisco, ND no
10/15.772.970, o autuado informou como dedução de pensão alimentícia judicial a
importância de R$17.903,86, fls. 29, sendo que discriminou tal montante entre as
pessoas físicas Henrique Silvestre da Silva e Maurício da Silva, no valor de R$8.951,53
para cada um deles, fls. 28.
Segundo a autoridade lançadora, o interessado comprovou a pensão alimentícia em
relação a Henrique Silvestre da Silva.
Ocorre, contudo, que o interessado não comprovou nos autos o pagamento de pensão
alimentícia a Maurício da Silva e nem a origem de tal obrigação.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade do agente do
fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do artigo 9o, também impõe ao
sujeito passivo o ônus de provar o que alega, redação contida no inciso III do artigo 16,
sob pena de, não o fazendo, arcar com as conseqüências legais.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724356/2011-81

depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Assim, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia.
Dedução com dependente. Despesa com instrução.
Nos termos do artigo 35, II, da Lei no 9.250, de 1995, pode ser considerado como
dependente o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho.
No caso concreto, o interessado demonstrou que ele e Márcia Pacheco Muller são pais
de Bernardo Muller da Silva, nascido em 12/10/2011, conforme certidão de nascimento
juntada nos autos, fls. 6.
A prova descrita no parágrafo anterior, entretanto, não serve para comprovar a relação
de dependência de Márcia Pacheco Muller para com o autuado no ano-calendário 2009,
ano-base do lançamento fiscal, pois o filho veio a nascer em 2011.
O sujeito passivo, apesar de alegar que vive maritalmente com sua companheira desde
2006, não apresentou nenhuma prova nesse sentido. Ainda que fosse anexada nos autos,
não serviria para descaracterizar a infração apurada pelo fisco, pois nos termos da
legislação indicada neste tópico, a dependência de um companheiro exige a
demonstração de vida em comum por mais de cinco anos, o que demandaria do
interessado a apresentação de documentos comprobatórios nesse sentido desde o ano de
2004.
Mantida a glosa com a dedução de dependente, a mesma postura deve ser adotada para a
glosa de dedução com instrução, eis que os valores informados a tal título na declaração
de rendimentos se referem aos pagamentos efetuados à Universidade Caxias do Sul em
benefício de Márcia, fls. 28.
Além do argumento elencado no parágrafo anterior, cumpre assinalar que o contribuinte
não juntou nos autos os documentos comprobatórios de pagamento das despesas com
instrução.
Ante tais considerações, mantenho a glosa com dependente e instrução.
Despesas médicas.
O ônus da prova, na relação jurídico-tributária, incumbe a quem alega o direito. Assim,
nos casos de discussão acerca de deduções pleiteadas, compete ao sujeito passivo
carrear aos autos elementos hábeis, idôneos e suficientes à comprovação do direito
alegado. Não o fazendo, deve arcar com as conseqüências legais: não cabimento das
deduções.
Ao compulsar os autos, não se localizam documentos a comprovar os gastos com
despesas médicas.
Desse modo, deve ser mantida a glosa apurada pelo fisco.
Conclusão.
Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário exigido.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.724356/2011-81

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 87
DF CARF MF
Original